Tribunal: TJDFT
Processo: 0710336-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANO MORAL. DESPESAS HOSPITALARES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que não há estado de perigo na hipótese de internação de emergência em hospital particular, tampouco a necessidade de fornecer orçamento prévio.
2. No caso, considerando que a causa de pedir está fundada no estado de perigo vivenciado no momento da internação do genitor do agravado, bem como na negativa do hospital em fornecer orçamento prévio dos serviços que seriam prestados, imperativo concluir pela ausência de probabilidade do direito a autorizar a tutela de urgência reclamada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.